Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704711-28.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEYDSON ALMEIDA BORGES APELADO: ANA PAULA BATISTA SILVA APELADO: ANA PAULA BATISTA SILVA APELANTE: GLEYDSON ALMEIDA BORGES D E S P A C H O GLEYDSON ALMEIDA BORGES requer, de forma inédita, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cumpre ressaltar, entretanto, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido, faculto à parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro b) extratos bancários dos 3 (três) últimos meses; e d) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator